Tribunal: TJES
Processo: 5006110-49.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006110-49.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: UEVERSON ARCHANJI DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que determinou o restabelecimento de motorista em sua plataforma digital de transporte, por entender abusiva a desativação da conta, bem como em pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, por entender que a liberdade contratual não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa pode descredenciar o motorista parceiro de sua plataforma digital de transporte, com fundamento em descumprimento de diretrizes contratuais (existência de apontamento criminal), sem configurar ato ilícito e sem obrigação de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A desativação da conta decorreu do exercício regular do direito de rescisão contratual, previsto nos termos de uso da plataforma, aderidos pelo motorista.

5. Ausência de prova de arbitrariedade, ilicitude ou violação à função social do contrato. Aplicação dos arts. 421 e 188, I, do CC.

6. Legitimidade da rescisão contratual diante da autonomia da vontade das partes.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de adesão firmado com motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas previamente aceitas e ausente prova de abuso ou ilicitude. 2. O exercício regular do direito de descredenciamento não gera dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5006110-49.2025.8.08.0035

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: UEVERSON ARCHANJI DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. APONTAMENTO CRIMINAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que determinou o restabelecimento de motorista em sua plataforma digital de transporte, por entender abusiva a desativação da conta, bem como em pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença acolheu parcialmente os pedidos, por entender que a liberdade contratual não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da função social do contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a empresa pode descredenciar o motorista parceiro de sua plataforma digital de transporte, com fundamento em descumprimento de diretrizes contratuais (existência de apontamento criminal), sem configurar ato ilícito e sem obrigação de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A desativação da conta decorreu do exercício regular do direito de rescisão contratual, previsto nos termos de uso da plataforma, aderidos pelo motorista.

5. Ausência de prova de arbitrariedade, ilicitude ou violação à função social do contrato. Aplicação dos arts. 421 e 188, I, do CC.

6. Legitimidade da rescisão contratual diante da autonomia da vontade das partes.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a legitimidade da rescisão unilateral do contrato nas hipóteses de descumprimento contratual, desde que ausente abuso de direito ou violação à boa-fé objetiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a rescisão unilateral de contrato de adesão firmado com motorista parceiro por plataforma digital de transporte, quando fundada em cláusulas previamente aceitas e ausente prova de abuso ou ilicitude. 2. O exercício regular do direito de descredenciamento não gera dever de indenizar.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
UEVERSON ARCHANJI DOS SANTOS
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, na qual o autor alega, em síntese, que trabalhava como motorista parceiro da plataforma, mas teve sua conta bloqueada sob a justificativa de existir processo criminal em seu desfavor.

Sustenta, contudo, que o inquérito foi arquivado e que possui certidão negativa, comprovando estar apto a exercer a atividade.

Alega ainda que, mesmo após enviar os documentos comprobatórios à Uber por diversos meios, não obteve resposta, permanecendo bloqueado de forma definitiva. Diante da negativa da empresa e da necessidade de retomar sua fonte de renda, requer o restabelecimento do acesso à conta e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15557251), a Uber impugnou a gratuidade de justiça e a procuração do advogado do autor. No mérito, alegou que possui autonomia para gerenciar seus motoristas e cadastros, conforme suas políticas internas, e que a conta do autor foi desativada após reprovação em verificação de segurança, devido à existência de apontamentos criminais. Argumenta, por fim, que o autor não solicitou revisão administrativa e requer a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15557263), com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) DETERMINAR que a ré desbloqueie imediatamente a conta do Autor na plataforma Uber e restabeleça seu acesso como motorista parceiro, assim como, abstenha-se de promover novo bloqueio com fundamento nos mesmos fatos objeto da ação;

b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID
15557267
), sustentando ser legítima a rescisão contratual em razão do princípio da autonomia da vontade, não podendo ser obrigada a manter vínculo contratual contra sua vontade.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15557272) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 15557268 e 15557269).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, assiste razão à parte recorrente.

A controvérsia cinge-se à legalidade do descredenciamento do autor da plataforma mantida pela ré, por suposta infração contratual (existência de apontamento criminal em nome do autor).

A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza civil. Destarte, a postura da empresa encontra-se embasada nos princípios da autonomia privada e liberdade contratual, que também abarca a liberdade de não contratar, nos termos do art. 421 do Código Civil, parágrafo único, conforme precedentes jurisprudenciais:

DIREITO CIVIL UBER. Ação de obrigação de fazer c/c lucros cessantes c/c danos matéria c/c danos morais c/c tutela de urgência. Descredenciamento do motorista/colaborador da plataforma de transporte. Pleito de recredenciamento, lucros cessantes e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor- não assiste razão. Jurisprudência e doutrina vêm entendendo que a natureza jurídica da relação entre o "motorista parceiro" e o aplicativo "UBER", não se trata de relação jurídica trabalhista nem tampouco consumerista, mas sim civil-contratual, sendo aplicável as regras do Código Civil. Empresa tem a liberdade de contratar e a autonomia privada é a regra, devendo o judiciário intervir apenas nos casos em que se verifique a violação ao princípio da boa-fé objetiva ou à função social do contrato, o que não ocorreu na hipótese. autor respondeu a um Termo Circunstanciado de Ocorrência Lícito o bloqueio preventivo. Improvimento. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0002480-80.2021.8.19.0075 202300170113, Relator: Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/02/2024, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/02/2024).

CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO - INCLUSÃO DE MOTORISTA PARCEIRO NA PLATAFORMA "UBER" - NEGATIVA DE CADASTRO - PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE - CC, ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO - EXEGESE - IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A CONTRATAÇÃO - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DESCABIMENTO 1 Ao dispor sobre os contratos em geral, o legislador positivou os princípios da liberdade contratual e intervenção mínima, outorgando aos contratantes autonomia para firmarem - ou não - suas avenças e imprimirem nelas os parâmetros e peculiaridades de seus interesses ( CC, art. 421, parágrafo único). "Portanto, sem que sejam ultrapassados os limites da autonomia da vontade, não é dado ao Estado-Juiz obrigar alguém a que participe de um negócio jurídico bilateral apenas à vista da intenção do outro proponente" (AC n. 0307659-11.2019.8.24.0023, Des. Gerson Cherem II). 2 Inexiste dever de indenizar dano moral quando não configurado o ato ilícito. (TJ-SC - APL: 50291684920208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5029168-49.2020.8.24.0023, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 03/08/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - MOTORISTA DESCREDENCIADO - PLATAFORMA UBER - RESTABELECIMENTO DO CADASTRO - IMPOSSIBILIDADE - LUCROS CESSANTES - EXTENSÃO - PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. A empresa contratante tem discricionariedade de rescindir vínculo com motoristas à luz da liberdade contratual e na forma expressamente pactuada, quanto à possibilidade de rescisão do negócio sem justa causa desde que haja notificação. Ausente a notificação, cabível lucro cessante pelo prazo do aviso prévio. A rescisão contratual quando praticada dentro do exercício regular de direito não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 10000210841144001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2021).

De acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a manter vínculo contratual que não mais atenda aos seus interesses, salvo quando houver violação à função social do contrato ou prática de ato ilícito, o que não restou demonstrado nos autos.

A requerida informou que o descredenciamento ocorreu com fundamento em conduta do autor contrária às diretrizes de segurança da plataforma (existência de apontamento criminal), as quais são de conhecimento e anuência dos motoristas parceiros. Ausente prova de arbitrariedade ou abuso por parte da empresa, deve-se reconhecer a legitimidade do exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse contexto, o descredenciamento não configura ato ilícito, tampouco enseja dever de indenizar.

Sobre o tema, oportuno colacionar:

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDAS E DANOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MOTORISTA UBER – DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL – APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO AUTOR - LIBERDADE DA EMPRESA DE SELECIONAR SEUS PARCEIROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10800396020208260100 São Paulo, Relator.: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 12/02/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) Grifei

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO (PLATAFORMA UBER).
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DESCREDENCIAMENTO ESCORADO NA EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL QUE RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS. DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. LIBERDADE CONTRATUAL DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DO MOTORISTA COLABORADOR. REINTEGRAÇÃO DO RECORRIDO À PLATAFORMA DE SERVIÇOS DA RECORRENTE INDEVIDA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E LIVRE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00080777220238160033 Pinhais, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 23/09/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/09/2024) Grifei

Diante do exposto, não restando caracterizado ato ilícito ou violação contratual passível de reparação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, diante do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo
: 5032746-47.2024.8.08.0048

Juiz Vogal
: Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO
: O recurso visa reformar sentença que considerou abusiva a desativação de motorista parceiro por apontamento criminal. A sentença fundamentou-se na função social do contrato e na dignidade humana. O presente voto diverge da Relatora para manter a sentença, destacando que o descredenciamento arbitrário viola o direito fundamental ao trabalho e o princípio da presunção de inocência, impedindo o sustento do indivíduo sem justificativa proporcional.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APONTAMENTO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO (ART. 6º, CF/88). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que determinou a reativação da conta do motorista e o pagamento de indenização por danos morais, ao considerar abusiva a exclusão baseada em checagem de antecedentes criminais sem contraditório ou relevância direta para a segurança atual do serviço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prerrogativa de rescisão imotivada da plataforma pode sobrepor-se ao direito fundamental ao trabalho e à livre iniciativa, quando a desativação ocorre por critérios que estigmatizam o trabalhador por fatos pretéritos ou não transitados em julgado.

III. Razões de decidir

3. O trabalho é um direito social fundamental (art. 6º, CF/88) e valor fundante da República (art. 1º, IV, CF/88), essencial para a concretização da dignidade da pessoa humana e para a subsistência do indivíduo.

4. A liberdade contratual e a autonomia privada devem ser exercidas em observância à função social do contrato (art. 421, CC), não podendo servir de lastro para a exclusão perpétua de indivíduos do mercado de trabalho digital com base em critérios subjetivos de "segurança" que ignorem a reabilitação social e a presunção de inocência.

5. O descredenciamento sem a demonstração de risco concreto e imediato à segurança dos usuários configura abuso de direito, ferindo a boa-fé objetiva ao privar o parceiro de sua fonte de renda de forma abrupta e desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes:
CF/1988, arts. 1º, III e IV, 5º, LVII, 6º e 170; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CC, arts. 187, 421 e 422.

Documentos relevantes:
ID 15557265 (Sentença).

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, LJE).

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal